Tribunal: TJES
Processo: 5001221-91.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001221-91.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: WALTER AMBROSIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ AOS PROCESSOS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o devedor, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão de tratar-se de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) e sem movimentação útil há mais de um ano, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da norma a processos já em andamento, invocando o ato jurídico perfeito e o princípio da irretroatividade, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento, autorizando a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, encontra amparo no princípio constitucional da eficiência administrativa, sendo legítima a sua aplicação imediata aos processos em trâmite.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada em conformidade com o Tema 1184 do STF, fixa parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. A aplicação da tese não configura retroatividade vedada, mas incidência de norma processual que verifica a persistência do interesse de agir, requisito que deve subsistir durante todo o curso processual.

6. O Município foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação da Resolução nº 547/2024, com possibilidade de demonstrar a viabilidade de localização de bens, o que afasta alegações de cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2017 com valor de R$ 5.643,87, sem êxito nas diligências para localização do executado ou de bens, e sem movimentação útil há mais de um ano, preenchendo integralmente os requisitos para extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ aplicam-se de forma imediata às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento.

2. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização do devedor ou bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir.

3. A aplicação imediata da tese não viola o ato jurídico perfeito nem o princípio da irretroatividade, por tratar-se de norma processual que incide sobre condição da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, DJe 02/04/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006302-84.2021.8.26.0198, Rel. Des. Silva Russo, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06/12/2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1028543-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
WALTER AMBROSIO DE OLIVEIRA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
WALTER AMBROSIO DE OLIVEIRA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

A decisão recorrida baseou-se no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1184 e na subsequente Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, por considerar a execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) e por não haver movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado ou a localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da referida resolução aos processos já em andamento. Defende que a norma não poderia retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, uma vez que, à época do ajuizamento da ação, não existiam as exigências atuais. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo) e intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento), conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

O cerne do apelo municipal reside na tese de que tal regramento não poderia ser aplicado ao presente feito, por ter sido ajuizado em 2017, sob a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade.

Contudo, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a aplicação de teses firmadas em repercussão geral e as normativas delas decorrentes possui aplicação imediata aos processos em curso. Não se trata de retroatividade prejudicial, mas da aplicação de uma diretriz processual que afere a persistência do interesse de agir, condição da ação que deve estar presente ao longo de todo o trâmite processual.

Cito julgados:

EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – Exercícios de 2016 a 2020 – Município de Franco da Rocha –
Extinção do processo em primeiro grau, à vista do pequeno valor exequendo (inferior a dez mil reais) e da ausência de movimentação útil há mais de um ano – Apelo municipal alegando inaplicabilidade do novo entendimento às execuções já ajuizadas e incidência da Súmula 106 do STJ – Extinção de ofício regulamentada pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º), sem exigência da oitiva prévia do exequente, que pode se manifestar em sede recursal –
Tema vinculante, tratando-se de aplicação imediata aos processos em curso, e não retroatividade do entendimento
– Pedido da apelante indeferido ante a notícia do falecimento da executada, afastando-se a Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10063028420218260198 Franco da Rocha, Relator.: Silva Russo, Data de Julgamento: 06/12/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

[...]
4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do tempus regit actum.

5 . A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido .

Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts . 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2 .8.2024; TJ/MT, Ap 1005519-54.2017.8 .11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j . 2.10.2024.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10285430420238110003, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2025)

Ademais, é de se notar que o juízo a quo, de forma diligente, observou o devido processo legal. Conforme o Despacho de Id. 14338114, datado de 18 de março de 2024, o Município de Serra foi devidamente intimado para se manifestar sobre a nova resolução e teve a oportunidade de requerer a não aplicação da extinção, nos termos do § 5º do art. 1º da referida norma, caso demonstrasse a possibilidade de localizar bens do devedor. Tal procedimento afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de decisão surpresa.

No caso concreto, os requisitos para a extinção foram devidamente preenchidos: o valor da causa quando do ajuizamento era de R$ 5.643,87, portanto, inferior ao patamar de R$ 10.000,00. A sentença atestou, com base nos autos, a ausência de êxito nas diligências para localização do devedor ou de bens penhoráveis, configurando a ausência de movimentação útil por mais de um ano.

A medida, amparada no princípio constitucional da eficiência administrativa, visa a racionalizar a atividade jurisdicional, evitando o prosseguimento de execuções com baixa probabilidade de satisfação e cujo custo de tramitação supera o benefício almejado, o que se amolda à hipótese dos autos.

CONCLUSÃO

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar